Tribunal: TJDFT
Processo: 0718274-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. ADEQUAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente (tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido) e da possibilidade de reiteração criminosa.
2. O extenso registro de atos infracionais anteriores praticados pelo ora acusado, no presente contexto, indicam a propensão do paciente às atividades criminosas, em especial os registros de práticas análogas ao tráfico de drogas e outras infrações graves recentes e são aptos a fundamentar e indicar a prisão preventiva como forma de garantia à ordem pública.
3. Ordem denegada.